Tribunal: TJDFT
Processo: 0727841-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727841-22.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: JOSUÉ GUILHERME DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. RESOLUÇÃO No 428/2017. ROL EXEMPLIFICATIVO. NECESSIDADE DO FÁRMACO DEMONSTRADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA INESCUSÁVEL. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Apelação interposta contra a sentença de procedência dos pedidos para determinar que a requerida forneça ao autor o medicamento Ramucirumabe (CYRAMZA), bem como condená-la ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 10.000,00. 2. O rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde. Por tal motivo, o aludido rol é compreendido como enumeração meramente exemplificativa, que não deve ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana - fundamento do Estado Democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica. 3. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de caber tão somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado à patologia, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta relação, sob pena de configurar conduta abusiva. 4. Além de frustrar a legítima expectativa em relação à contratação de um seguro de saúde, a negativa de cobertura, na espécie, afeta a evolução do quadro que acomete o beneficiário, pelo que a conduta da seguradora transborda os limites do mero inadimplemento contratual. Assim, considera-se ilícito capaz de gerar indenização por danos morais a negativa em custear medicamento prescrito por médico, quando imprescindível ao tratamento do paciente. 5. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do dano. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, asseverando que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é exemplificativo, mas taxativo; e b) artigos 188, inciso I, 421 e 422, todos do Código Civil, ao argumento de ausência de dano a ser indenizado. Defende que teria observado as cláusulas constantes no contrato entabulado entre as partes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A027